Tribunal: TJDFT
Processo: 0751817-81.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. FURTO OCORRIDO NO EXTERIOR (PARIS). COMUNICAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA HORAS APÓS A CONSTATAÇÃO DA SUBTRAÇÃO. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS (COMPRA E SAQUES) EFETUADAS EM CAIXAS ELETRÔNICOS E EM UM ÚNICO ESTABELECIMENTO (RESTAURANTE). VALORES DISCREPANTES DO PADRÃO DE CONSUMO. IMEDIATA CONTESTAÇÃO APÓS RECEBIMENTO DE NOTIFICAÇÃO DAS COMPRAS. RISCO DO NEGÓCIO. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. INDEVIDA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. No caso concreto: (i) o consumidor foi vítima de furto, em uma boate em Paris, entre a noite de 27.7.2019 e a madrugada de 28.7.2019, por volta das 4h, momento em que percebeu a subtração de sua carteira, com documentos pessoais e cartões de crédito; (ii) às 15h45 de 28.7.2019, o requerente recebeu diversas mensagens de texto informando a realização de compras, na noite anterior, nos valores de EUR 1.100,00; EUR 600,00, EUR 600,00 e EUR 1.000,00, no mesmo local (“SARL BAGATELLE RESTAUR PARIS”), razão pela qual comunicou ao banco desconhecer as transações e informou o furto; (iii) em 29.7.2019, registrou ocorrência em uma delegacia local; (iv) em 02.8.2019, verificou terem sido realizados dois saques no Banco BDDF, em Paris, nos valores de R$ 445,63 e R$ 1.782,53; (v) ante a ausência de resposta do banco requerido, registrou boletim de ocorrência em Brasília, no dia 5.8.2019; (vi) o consumidor adimpliu apenas os débitos por ele reconhecidos na fatura do cartão de crédito; (vii) após 2 meses, o banco negou seu pedido de cancelamento dos débitos fraudulentos; (viii) a instituição financeira inscreveu o nome do consumidor nos cadastros negativadores em razão dos débitos impugnados.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da legislação consumerista (CDC, Art. 6 e 14).
III. Nessa moldura, é de se destacar que as transações no estabelecimento “SARL BAGATELLE RESTAUR PARIS” foram realizadas em intervalo ínfimo de tempo, além do que os montantes elevados discrepavam do padrão de consumo do requerente (EUR 1.100,00, às 23h02; EUR 600,00, às 23h20; EUR 600,00, às 23:29; EUR 1.000,00 ÀS 23H48 – ID 14925926 e 14925927). Portanto, constata-se a falha no sistema de segurança da requerida, em não detectar a quebra de perfil (4 operações em único local, em curto hiato temporal e em valor elevado).
IV. Ademais, não se pode desconsiderar a tardia notificação da instituição bancária ao consumidor acerca aos gastos realizados no cartão (ID 14925926 e 14925927). Competiria ao banco provar a alegação de envio imediato de mensagem (CPC, art. 373, II c/c CDC, art. 6o, inciso VIII), ônus do qual não se desincumbiu minimamente.
V. No mais, a instituição bancária não provou, de forma inequívoca, que as transações foram efetuadas pelo próprio correntista ou à sua ordem, ou por meio de repasse de sua senha pessoal a terceiros.
VI. Nesse contexto, prevalece o entendimento de que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." (Súmula 479 do STJ). Desse modo, a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, tampouco culpa exclusiva do consumidor (CDC, Art. 14, § 3o, inciso II).
VII. Irretocável, pois, a declaração de inexigibilidade do débito de R$ 20.889,24, e a determinação de exclusão do nome do consumidor dos cadastros de inadimplentes.
VIII. E respeitante aos danos morais, muito embora a mera falha na prestação do serviço, isoladamente considerada, não subsidie a reparação, no caso concreto, é de se reconhecer o patente descaso da instituição financeira aos legítimos reclames da parte consumidora que, a par da tempestiva da comunicação ao banco (não reconhecimento das compras), formalizou reclamações e enviou diversas mensagens ao gerente e, ao fim e ao cabo, teve seu nome inscrito nos cadastros restritivos ao crédito, sendo obrigado a "bater às portas" do Judiciário, para ver garantidos seus direitos. Dano extrapatrimonial configurado e proporcionalmente fixado (R$ 5.000,00).
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios à base de 10% do valor da condenação. (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55).